Tribunal: TJSP
Processo: 1022935-54.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação – Ação de despejo por falta de pagamento – Locação de imóvel não residencial – Sentença de procedência – Recurso do réu – Cerceamento de defesa não configurado – Autora que comprovou ter adquirido a propriedade do imóvel – Inteligência do artigo 1.245 do CC – Eventual divergência de metragem do bem imóvel não afasta o direito de propriedade da autora, tendo em vista se tratar de

Ementa:
Apelação – Ação de despejo por falta de pagamento – Locação de imóvel não residencial – Sentença de procedência – Recurso do réu – Cerceamento de defesa não configurado – Autora que comprovou ter adquirido a propriedade do imóvel – Inteligência do artigo 1.245 do CC – Eventual divergência de metragem do bem imóvel não afasta o direito de propriedade da autora, tendo em vista se tratar de venda ad corpus – Incidência do artigo 500, § 3o, do CC – Sentença mantida – Recurso desprovido.